Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Advocacia Vasconcelos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor dos agravados – MV Construções Eireli-ME e Geraldo Vilela Couto –, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam os agravados, reconhecera a quitação parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e intimara a agravante para apresentar planilha da diferença sobejante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, para afastar a preclusão da decisão que resolvera a impugnação e autorizar o levantamento do crédito executado reconhecido. Ao final, após regular processamento, almeja a agravante a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a ausência de quitação da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e cominado aos agravados o pagamento das sanções previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, indicando que crédito executado perfaz o importe histórico de R$ 2.017.864,71 (dois milhões, dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Sustentara que os agravados aviaram impugnação defendendo a quitação integral dos honorários advocatícios executados por terceiro (Perboni &amp; Perboni), diante da assunção da dívida, exibindo recibos de pagamento firmado por seu representante legal. Pontuara que fora realizada perícia grafotécnica, tendo o perito nomeado pelo Juízo concluído pela autenticidade das assinaturas apostas nos recibos exibidos. Pontificara que, assim, com base no apurado, o provimento arrostado reconhecera a quitação parcial do crédito executado, o que não afigura-se escorreito. Defendera que os agravados e o terceiro Perboni &amp; Perboni não realizaram qualquer pagamento e os recibos exibidos destinavam-se à quitação da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e não de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Mencionara que a perícia atestara que o pagamento da quantia de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) jamais acontecera. Observara que a perícia fora categórica ao afirmar que todos os recibos exibidos destinavam-se à quitação do valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e somente teriam validade se corroborados por comprovante de transferência desse importe, o que não ocorrera, não sobejando possível reconhecer a quitação parcial. Registrara, demais disso, que, ainda que reconhecida a quitação parcial, devem incidir sobre o crédito reconhecido as sanções previstas no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Realçara que, na hipótese, considerando que os agravados regularmente intimados não realizaram o pagamento do crédito executado e diante do acolhimento parcial da impugnação que formularam, deve incidir sobre o valor do débito homologado multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) na forma preconizada pelo dispositivo legal individualizado. Acentuara, alfim, que devem os agravados ser condenados a repetir em seu favor os valores que desembolsara em pagamento aos honorários periciais, porquanto foram sucumbentes na perícia. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Advocacia Vasconcelos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor dos agravados – MV Construções Eireli-ME e Geraldo Vilela Couto –, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam os agravados, reconhecera a quitação parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e intimara a agravante para apresentar planilha da diferença sobejante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, para afastar a preclusão da decisão que resolvera a impugnação e autorizar o levantamento do crédito executado reconhecido. Ao final, após regular processamento, almeja a agravante a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a ausência de quitação da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e cominado aos agravados o pagamento das sanções previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. De acordo com aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que acolhera parcialmente a impugnação que formularam os agravados, reconhecendo excesso de execução no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, em suma, (i) a inexistência de quitação do valor individualizado, tendo em vista que os recibos exibidos não evidenciam o pagamento individualizado; (ii) a necessidade de se debitar aos agravados o pagamento de multa e honorários advocatícios sobre o valor do crédito executado reconhecido e a devolução dos honorários periciais, pois restaram sucumbentes na perícia. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada diante da insubsistência do direito invocado. Conforme pontuado, a agravante deflagrara em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, indicando que crédito executado perfazia o importe histórico de R$ 2.017.864,71(dois milhões, dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Os agravados, regularmente intimados, formularam impugnação[1] sustentando as seguintes teses, a saber; (i) ilegitimidade ativa do agravante, porquanto os créditos perseguidos seriam de titularidade exclusiva do advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior; (ii) ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravado (Geraldo Vilela), pois não participara do acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, que assegurara os honorários advocatícios exequendos em favor da agravante; (iii) ilegitimidade passiva ad causam de ambos os agravados, ante o fato de que a sociedade Perboni&amp;Perboni concertara com a agravante Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários previsto no acordo firmado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, traduzindo o negócio assunção de dívida, na forma preconizada pelo artigo 299 do Código Civil; (iv) pagamento integral do crédito executado positivado no próprio acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, pois consignara plena, geral e irrestrita quitação do débito acordado; (v) pagamento parcial da dívida exequenda, no importe de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), evidenciada nos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravante; (vi) excesso de execução da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais); e, (vii) má-fé da agravante por postular em juízo quantia superior ao efetivamente devido. A agravante, em resposta, insurgira-se contra o aduzido pelos agravados e defendera a falsidade da assinatura de seu representante legal aposta nos recibos de quitação exibidos e no termo de assunção de dívida. O Juiz da execução, por meio de sentença[2], acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravado, e, demais disso, extinguira o executivo, em relação à primeira agravada, reconhecendo a subsistência de quitação, como se infere do dispositivo que ora se reproduz: “Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do primeiro executado, GERALDO VILELA COUTO, eis que não figura como devedor principal ou solidário no instrumento do acordo que fundamenta o presente feito, com o que julgo extinto o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em relação à segunda executada, MV CONSTRUÇÕES LTDA, julgo extinto o cumprimento de sentença, em razão da quitação dos honorários de sucumbência declarada no próprio instrumento pelo representante legal da exequente, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. No presente caso, atento às diretrizes insculpidas nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência à defesa dos executados, ora impugnantes, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante, de sua vez, aviara recurso em face dessa resolução, que fora provido, restando reconhecido o cerceamento de defesa e cassada a sentença para se determinar a inauguração de incidente de falsidade. O acórdão que resolvera o apelo manejado pela agravante, ademais, reconhecera a legitimidade passiva do segundo agravado, a legitimidade ativa da agravante e afastara o reconhecimento da quitação do crédito executado. Outrossim, conforme se infere do provimento colegiado individualizado, fora assentado que o Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários firmado pela Perboni&amp;Perboni não encerrara novação, mas simples forma de realização das obrigações reconhecidas, não servindo e lastro para o reconhecimento da quitação da obrigação exequenda. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o apelo, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE AÇÃO DIVERSA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO (CC, ART. 361). SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA POR NOVA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SIGNATÁRIO DA TRANSAÇÃO. PARTE INTEGRANTE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAL E PROCESSUAL. ARGUIÇÃO RESOLVIDA PELOS JULGADOS PRECEDENTES AO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INTERPRETAÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. APREENSÃO DE QUITAÇÃO AFIRMADA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. RECIBOS. ALEGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO INSTRUMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INCIDENTE DE FALSIDADE REQUESTADO. DEFLAGRAÇÃO FRUSTRADA. RESOLUÇÃO IMPRESCINDÍVEL À APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira. 3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840). 4. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida ou, até mesmo, prestação diversa na forma de dação em pagamento, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, porquanto já materializada em provimento judicial, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, arts. 361, 840 e 843). 5. Conquanto concertada transação após o advento de julgado envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação estabelecida, à qual acorrera o litisconsorte passivo cuja legitimação para a causa já estava firmada, resultando na subsequente homologação do acordado, o convencionado, não implicando extinção da obrigação primitiva nem sua substituição por uma nova, mas sua confirmação e ajustamento de fórmula para sua liquidação, não subsiste novação passível de afetar a natureza da obrigação objeto do transacionado, donde, integrando o corréu aquela primeva relação processual e firmando, na qualidade de signatário, a avença homologada, remanesce como parte obrigada e legitimada a integrar a fase executiva deflagrada com lastro no acordado e ratificado e aviada com fundamento no inadimplemento do acordado, segundo defendido pela parte credora. 6. A transação, como negócio bilateral benéfico, não comporta interpretação extensiva, e, destarte, conquanto o instrumento via da qual fora materializada tenha incorrido em imprecisão terminológica, não retratando outorga de quitação quanto à obrigação acessória assumida, inviável que seja extraída da menção a quitação a subsistência de automática e imediata realização do acordado quanto à obrigação convencionada se assim não dispusera o convencionado. 7. Aos obrigados, aviando impugnação à pretensão executiva formulada em seu desfavor com base no inadimplemento alegando a subsistência de quitação da obrigação acessória que assumiram, representada pelos honorários de sucumbência que lhes haviam sido impostos, fica afetado o ônus de evidenciar o fato extintivo da obrigação em razão da inviabilidade de ser assimilada como base no retratado no instrumento negocial, notadamente quando não consignara que o débito assumido estaria sendo realizado em moeda corrente, comprovando, assim, a realização do pagamento do débito assentido e assumido (CPC, arts. 373, I; 525, VII). 8. Defronte instrumento de transação que não se confundira nem implicara novação, pois compreendera simples forma de realização das obrigações reconhecidas, a referência a quitação da obrigação acessória assumida pelos obrigados sem a correspondente afirmação de que estaria sendo realizada de imediato e em moeda corrente, inclusive porque alcançara montante substancial, torna inviável que, defronte exegese do convencionado desacompanhado de comprovante de pagamento, seja reconhecido que houvera quitação do reconhecido no momento da celebração da avença, nomeadamente porque o instrumento negocial deve ser interpretado de forma restrita. 9. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a dívida fora adimplida, não assimilando a exequente a higidez dos documentos apresentados pelos executados como hábeis a evidenciar a extinção da obrigação, suscitando, inclusive, incidente de falsidade dos documentos colacionados com aquele desiderato, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, cabe ao Juízo do executivo, até mesmo como forma de alcançar o correto equacionamento da lide, mormente diante da controvérsia instaurada, instaurar o incidente requestado, pois componente inerente ao devido processo legal. 10. Apelações conhecidas. Preliminar de não conhecimento do recurso da exequente rejeitada. Apelo da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1334224, 07130707320208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera a apelação, o Juízo do cumprimento de sentença determinara a realização de prova pericial, que tivera por objeto avaliar se as assinaturas constantes do Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários datados de 28.082018 e dos recibos de pagamento provêm do sócio e representante da ora agravante, debitando-lhe o pagamento dos honorários periciais[3]. Com efeito, realizado o estudo técnico, concluíra o perito nomeado pelo Juízo que o Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários apresentado pelos ora agravados é autêntico e a assinatura nele firmada é do representante da ora agravante, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “X - CONCLUSÃO: ANÁLISES PERICIAIS GRAFOTÉCNICAS: As análises periciais evidenciaram pontos convergentes que pelas características técnicas individuais e pela importância do conjunto das informações dos relatórios levaram este Perito a concluir, com segurança, que: A assinatura analisada neste laudo é autêntica, produzida pelo Sr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, conforme ilustrado e descrito nos anexos 9 a 21. (...) Diante do laudo pericial confeccionado, o juiz do executivo proferira decisão, homologando o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado[5]: “Nos termos explicitados na decisão de id. 106770417, a presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença recebida pela decisão de ID. 62706615. A execução foi extinta pela sentença de ID. 66365000, após apresentação de impugnação. Nesse momento, o executado GERALDO VILELA COUTO havia sido excluído da lide em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade, mas, com base na conclusão do acórdão exarado em sede de recurso, a secretaria do Juízo o reativou no polo passivo da demanda. A sentença restou cassada nos termos do voto condutor do acórdão de ID. 106464325, cujo dispositivo transcrevo abaixo: ‘Esteado na argumentação alinhavada, provejo o apelo a exequente, cassando a ilustrada sentença extintiva sob reexame, inclusive porque editada com evidente cerceamento de defesa, determinando, em consequência, afastadas a quitação afirmada e a ilegitimidade do segundo executado, o revolvimento dos autos à instância de origem para inauguração do incidente de falsidade postulado, restando prejudicado o exame do apelo manejado pelos executados.’ (ID. 106464327) Inaugurado o incidente de falsidade, foi nomeado ‘expert’ para realização de perícia na forma descrita na decisão de ID. 106770417: ‘os documentos a serem periciados serão o Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários de 28.08.2018, devendo-se avaliar se a assinatura constante nele é do sócio da exequente na qualidade de anuente e/ou testemunha do aludido negócio; também deverão ser objetos de perícia os recibos para avaliar se são o mesmo documento.’ Juntados os quesitos e liberado 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito, os trabalhos periciais foram concluídos, com juntada do Laudo nos IDs. 113408559/113408561/113408563. Antes mesmo da apresentação do Laudo pericial, a parte devedora anexou laudo divergente e petição onde acusa a parte autora de litigância de má-fé. (ID. 112070423). As partes foram intimadas para dizerem sobre o resultado dos trabalhos. Também foram liberados ao perito percentual de 50% (cinquenta por cento) dos honorários. (ID. 113539814). Manifestação da parte exequente no ID. 113785659 e impugnação pela executada na qual pugnam pela homologação parcial do Laudo. (ID. 116082093) ID. 116687775. Esclarecimentos do perito e manutenção da conclusão do trabalho desenvolvido. IDs. 117024363 e 119645903119963836. Novas manifestações das partes, com juntada de parecer elaborado pelo assistente técnico. É o relatório do necessário. Decido. Segue conclusão do laudo pericial: ‘As análises periciais evidenciaram pontos convergentes que pelas características técnicas individuais e pela importância do conjunto das informações dos relatórios levaram este Perito a concluir, com segurança, que: A assinatura analisada neste laudo é autêntica, produzida pelo Sr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, conforme ilustrado e descrito nos anexos 9 a 21.’ O laudo pericial apresentado preenche todos os requisitos estabelecidos na norma processual, consubstanciada no art. 473 do CPC, já que expôs o objeto da perícia, houve a análise técnica e científica pelo perito, foi indicada a metodologia, as respostas foram objetivas e concluSivas e, por fim, o laudo encontra-se fundamentado. Ademais, todos os esclarecimentos requeridos pelas partes foram prestados pelo douto perito. Ressalto que foi também observado pelo perito o disposto no art. 474 do mesmo diploma legal, cientificando as partes quanto a data, horário e local para realização da prova técnica. A prova pericial tem por fundamento a obtenção de conhecimento técnico de expert destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, comprovar a sua veracidade ou circunstância e apurar as causas motivadoras do mesmo, objetivando subsidiar as partes e, especialmente, o Julgador para pôr fim ao litígio. Obviamente que a discordância da parte quanto a conclusão do laudo, por si só, não pode servir de argumento para o manejo de impugnações. Ademais, a valoração do laudo pericial, bem como dos pareceres técnicos somente podem ser efetivados quando do julgamento da demanda. Por fim, vale destacar que a teor do art. 370 do CPC a prova se destina ao julgador a quem cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de dirigir o processo como assinalado no art. 139 do CPC. (...) Ademais, o laudo produzido pelo perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário, o que foi possível aferir na pericia do assistente técnico. (...) Com estes argumentos, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes e HOMOLOGO o laudo pericial. INDEFIRO, igualmente, o pedido de expedição de ofício para fins de apuração de eventual fato típico paralelo, providência que poderá ocorrer sem a ingerência deste Juízo. A preclusão da presente decisão, renove-se a conclusão do processo, para julgamento. I.” Merece ser registrado que os agravados formularam o agravo de instrumento no 0714323-31.2022.8.07.0000 em face daquela decisão, o qual fora desprovido, como retrata a ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DÉBITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECIBOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. OBJETO. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. LAUDO PERICIAL. CONFECÇÃO. AFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS E DE SUBSCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM UM ÚNICO DIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. CONSUMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES. RESPOSTA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. INFIRMAÇÃO DO AFERIDO. INOCORRÊNCIA. LAUDO. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deferida a produção da prova técnica e tendo sua realização sido pautada pelo encadeamento procedimental que regula sua efetivação, de forma técnica, com base em parâmetros objetivos e expressamente delineados, inclusive mediante apresentação de esclarecimentos complementares, a peça técnica não se afigura permeada por qualquer vício, sobejando legítima a homologação da conclusão que alcançara, notadamente se não apresentado qualquer elemento apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do experto no objeto periciado. 2. A prova pericial é cabível quando, subsistente matéria de fato controvertida, sua elucidação demanda a aplicação de conhecimentos específicos sobre o objeto a ser periciado, e, conquanto o juiz não esteja adstrito ao resultado do pronunciamento pericial, a desconsideração do apurado deve estar lastreado em elementos suficientes a infirmarem a conclusão alcançada pelo experto, e, assim, não se divisando essa situação, o acolhimento do pronunciamento técnico é de rigor, não podendo ser desconsiderado em razão de inconformismo duma parte sem embasamento mater. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1603183, 07143233120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, adviera a decisão guerreada, que, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam os agravados, reconhecera a quitação parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e intimara a agravante para apresentar planilha da diferença sobejante. Confira-se[6]: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios pleiteado por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor GERALDO VILELA COUTO e MV CONSTRUÇÕES LTDA, amparado em transação homologada em sede de recurso, nos autos do processo APC 2018.01.1.007555-6, originário do processo de conhecimento no 2014.01.1.123608-4, em 1a instância. Na ocasião, sustentou que os demandados são devedores do equivalente à 20% (vinte por cento) sobre a condenação de R$ 10.089.323,59, atualizado para 27/10/2019, resultando no valor correspondente à R$ 2.017.864,71. Por meio da decisão de ID. Núm. 62706615 foi recebido o pedido e determinada intimação para pagamento voluntário, sob pena dos acréscimos do art. 523, § 1o, do CPC. Em seguida, no ID. Núm. 64656511, os executados apresentaram impugnação conjunta ao cumprimento de sentença, na qual alegam ilegitimidade ativa do credor (pessoa jurídica); ilegitimidade passiva do primeiro executado (GERALDO) que não firmou transação; ilegitimidade passiva dos executados em face de assunção da dívida. No mérito, declaração de quitação da avença. Subsidiariamente, sustentam a assunção da dívida por terceiro (PERBONI &amp; PERBONI), com demonstrativos de quitação da obrigação em favor da pessoa de LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JUNIOR. ID. Núm. 65093513 – Resposta à impugnação, na qual refuta as preliminares suscitadas. No mérito, alegam falsidade do documento de ID 64656512, consistente na subscrição pelo Dr. Luiz Sérgio Vasconcelos Júnior, bem como, nega que o Dr. Luiz Sérgio ou o exequente tenham recebido os valores expressos nos 05 (cinco) recibos no valor de R$ 200.000,00 e 01 (um) no valor de R$ 100.000,00, apresentando declaração de IR e extratos bancários do período. ID. Núm. 66086967 – Os executados, em réplica, reiteraram os termos da impugnação. ID. Núm. 66365000 - Proferida sentença com o seguinte teor: ‘Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do primeiro executado, GERALDO VILELA COUTO, eis que não figura como devedor principal ou solidário no instrumento do acordo que fundamenta o presente feito, com o que julgo extinto o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em relação à segunda executada, MV Construções Ltda, julgo extinto o cumprimento de sentença, em razão da quitação dos honorários de sucumbência declarada no próprio instrumento pelo representante legal da exequente, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. No presente caso, atento às diretrizes insculpidas nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência à defesa dos executados, ora impugnantes, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). ID. Núm. 106464325 - Ambas as partes apresentaram apelo, sendo provido o recurso da exequente e prejudicado o recurso das demandadas nos termos a seguir: ‘Esteado na argumentação alinhavada, provejo o apelo da exequente, cassando a ilustrada sentença extintiva sob reexame, inclusive porque editada com evidente cerceamento de defesa, determinando, em consequência, afastadas a quitação afirmada e a ilegitimidade do segundo executado, o revolvimento dos autos à instância de origem para inauguração do incidente de falsidade postulado, restando prejudicado o exame do apelo manejado pelos executados. ID. Núm. 106770417 - Decisão que instaurou o incidente nos moldes decididos pela Eg. Turma prolatora da decisão supra. ID. Núm. 13408559/113408561/113408563/113408565 - Laudo pericial. ID. Núm. 121036218 - Após manifestação das partes, este Juízo rejeitou as impugnações e homologou o Laudo Pericial. Vieram os autos conclusos. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, transcrevo o voto condutor do acordão que cassou a sentença para que fosse produzida prova técnica (ID. Núm. 106464325): (...) Houve produção de prova técnica nos moldes da decisão revisora. Segue dispositivo do ato judicial que homologou o laudo pericial: (...) Contra a decisão o demandado interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído sob o no 0714323-31.2022.8.07.0000, recebido pela Eg. 6a Turma Cível sem efeito suspensivo. Em razão de tal constatação, importante observar que a ausência de concessão de efeito suspensivo possibilita o julgamento da lide. Observando-se, portanto, que houve decisão de homologação do laudo pericial com encerramento do incidente de falsidade, a demanda encontra-se madura para julgamento nos limites do acórdão. Nesse passo, destaco que a decisão revisora definiu a legitimidade passiva da pessoa física para compor a lide. Também, quanto à ilegitimidade ativa e a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a dívida teria sido assumida por terceiro, embora o acórdão não as tenha enfrentado especificamente entendo necessário ratificar meu entendimento anterior. (...) Noutro giro, considerando o teor do pronunciamento judicial em sede de julgamento das apelações, bem como da decisão que homologou o Laudo pericial no qual restou reconhecida a validade dos documentos e assinaturas neles apostas, resta julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, com tais direcionamentos. Na oportunidade, o laudo pericial foi homologado e as impugnações a ele rejeitadas. Nele, o perito judicial confirmou que ‘As análises periciais evidenciaram pontos convergentes que pelas características técnicas individuais e pela importância do conjunto das informações dos relatórios levaram este Perito a concluir, com segurança, que: A assinatura analisada neste laudo é autêntica, produzida pelo Sr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, conforme ilustrado e descrito nos anexos 9 a 21.’ Nesse aspecto, corroborando a cláusula 05 do contrato, observa-se que a quitação dos honorários de sucumbência, ainda que parcial, comprova-se pelos documentos tidos como válidos pela perícia técnica, os quais foram relacionados no Laudo da seguinte forma: a. Recibo apresentado em ID64656513, folha 2. As imagens da assinatura estão no anexo 2 b. Recibo apresentado em ID64656513, folha 3. As imagens da assinatura estão no anexo 3 c. Recibo apresentado em ID64656513, folha 5. As imagens da assinatura estão no anexo 4. d. Recibo apresentado em ID64656513, folha 6. As imagens da assinatura estão no anexo 5 e. Recibo apresentado em ID64656513, folha 7. As imagens da assinatura estão no anexo 6. Além dos recibos periciados, existe também aquele na folha ‘4’ do mesmo ID, que contém assinatura do credor com as mesmas características e deve ser considerado para fins de reconhecimento do pagamento. Portanto, a soma de todos os valores anotados nos recibos resulta o total de R$1.100.000,00. Nota-se que o pedido de cumprimento de sentença buscou a satisfação de honorários de sucumbência previstos em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, conforme instrumento juntado no ID Núm. 62371318, e homologado quando da apreciação de recursos interpostos pelas partes (ID 62374935). A pretensão inicial consignada no ID. Núm. 623713132 é R$2.017.964,71 (dois milhões, dezessete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Necessário consignar que, na ocasião, as partes não impugnaram o título exequendo (contrato), além do que persiste a inexistência de evidência de vício de vontade ou hipossuficiência técnica, ainda mais quando se tem prova pericial confirmando a veracidade dos documentos assinados pelo credor. Em se tratando de título executivo, deve prevalecer o princípio da literalidade que, somado à veracidade dos recibos, tem-se a quitação da dívida. Nesse sentido, tenho que LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR concedeu aos executados a quitação de parcelas dos honorários de sucumbência fixados nos autos do processo 2014.01.1.123608-4, em agosto e outubro de 2018, quando das subscrições do instrumento de acordo extrajudicial e dos recibos. Repiso. O laudo pericial ratificou a autenticidade das assinaturas nos documentos envolvidos no acerto. Ademais, a quitação firmada no contrato com base na cláusula 05 - somada aos recibos de parcelas recebidas - independe de demonstração da existência de valores na posse do credor seja em sua conta bancária seja em declaração de Imposto de Renda, porquanto ninguém é obrigado a manter dinheiro em conta bancária ou efetuar pagamentos somente por meio de transação bancária, assim como muitos não declaram determinadas verbas recebidas. O que importa é que, no caso concreto, os recibos demonstram o pagamento parcial da dívida, no total de R$1.100.000,00. Desse total, a quantia de R$1.000.000,00 foi paga em 31.08.2018, enquanto o restante ocorreu em 08.10.2018. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO (ID. Núm. 64656511) para reconhecer a quitação parcial da dívida ora exequenda, no total de R$1.100.000,00, devendo a demandante ser intimada - após a preclusão da presente decisão e daquela que homologou o laudo pericial - para apresentar planilha pormenorizada da diferença, observando-se as datas dos pagamentos parciais para continuidade da atualização do cálculo.” Consignados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão que acolhera parcialmente a impugnação formulada pelos agravados. Conforme pontuado, na impugnação ao cumprimento de sentença sustentaram os agravados, dentre outras matérias, o pagamento parcial da dívida exequenda, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), evidenciada nos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravante. A agravante, de sua vez, defendera[7] a falsidade da assinatura de seu representante legal aposta nos recibos de quitação exibidos, e, alternativamente, sustentara que os recibos não comprovam o pagamento, porquanto não recebera os valores respectivos nem foram depositados em sua conta bancária. Consoante pontuado, defronte os argumentos desenvolvidos pela agravante, fora determinada a realização de prova pericial com a finalidade de avaliar se as assinaturas constantes do Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários datados de 28.08.2018 e dos recibos de pagamento provêm do punho do seu sócio. Como fora quem reclamara a perícia, à agravante fora imposto o ônus do pagamento dos honorários periciais. Realizado o estudo técnico, concluíra o perito nomeado pelo Juízo que o Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários apresentado pelos ora agravados é autêntico e a assinatura nele firmada é do representante da ora agravante, como se infere da conclusão acima reproduzida[8]. Aferido pelo perito nomeado pelo Juízo que o representante legal da agravante firmara os recibos positivando a quitação da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), inviável desconsiderar a apuração realizada pelo experto, notadamente quando restara preclusa a decisão homologatória do laudo pericial. Em consonância com o disposto no artigo 320 do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.” Na hipótese, evidenciada por laudo técnico a legitimidade dos recibos de quitação firmados pelo representante da agravante, no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), conforme instrumentos exibidos pelos agravados, é elementar que esse montante deve ser reputado realizado e decotado do débito em execução. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pela agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva suas conclusões. Há que ser assinalado que afigura-se irrelevante o fato de o representante legal ter firmado 4 (quatro) recibos de pagamento, cada um no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e 1 (um) recibo de pagamento no valor de R$100.00,00 (cem mil reais)[9]. Conforme alegara a própria agravante, os recibos positivam o pagamento da quantia neles descritas, de modo que, somados, alcançam a monta de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), importe que fora decotado do crédito executado. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. E, assim, em tendo sendo quem demandara a prova pericial, que, ao final, infirmara o que aduzira, a agravante deve suportar os custos e ônus correlatos. Alfim, deve ser registrado que o pedido formulado pela agravante almejando que o crédito executado seja incrementado com multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e com o valor correspondente aos honorários periciais, que devem ser devolvidos pelos agravados, conquanto a perícia fora realizada a seu pedido e lhe é desfavorável, não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer formulado naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Desse modo, não há qualquer provimento originário do Juízo singular acerca do pedido de condenação dos agravados ao pagamento dos encargos do artigo 523, §1o do CPC e dos honorários periciais formulado pela agravante nessa sede recursal. O aduzido, portanto, encerra nítida inovação processual, implicando situação de supressão de ordem jurisdicional, obstando o conhecimento do agravo. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do incremento do crédito executado com multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e com o valor correspondente aos honorários periciais que devem ser devolvidos pelos agravados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do executivo a analisar a derradeira alegação que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64656511 - Pág. 1/13 (fls. 140/152) – ação principal. [2] - ID Num. 66365000 - Pág. 3 (fls. 961/963) – ação principal [3] - ID Num. 106770417 - Pág. 1/2 (fls. 1427/1428) – ação principal. [4] - ID Num. 113408559 - Pág. 4, 11,19 (fls. 1515, 1522,1530), ID Num. 113408563 - Pág. 2, 17 (fls. 1581, 1596), ID Num. 113408565 - Pág. 2 (fl. 1599) – ação principal. [5] - ID Num. 121036218 - Pág. 1/3 (fls. 1695/1697) - ação principal. [6] - ID Num. 128247978, pp. 01/07 (fls. 1.728/1.734) – ação principal. [7] - ID Num. 65093513 - Pág. 1/16 (fls. 165/180) – ação principal. [8] - ID Num. 113408561 - Pág. 4 (fl. 1557) – ação principal. [9] - ID Num. 64656513 - Pág. 2/7 (fls. 155/160) – ação principal.